Tribunal: TJDFT
Processo: 0734681-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do estatuto processual, por restar configurado o abandono da causa por interregno superior a 30 (trinta) dias. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo interno interposto pelo agravante, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Ademais, ressoa latente o descabimento do recurso, pois aviado em face de acórdão, não de decisão singular. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que é manifestamente inadmissível e restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo interno. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator